Tribunal: TJDFT
Processo: 0706394-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. ÓBICE EM CRITÉRIO ESTRITAMENTE ETÁRIO. DESARRAZOÁVEL. CAPACIDADE INTELECTUAL COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O agravante foi aprovado no curso de Direito no Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), sem que houvesse concluído o ensino médio. Alega que, ao solicitar à agravada sua matrícula no curso supletivo, obteve negativa da instituição, em razão de não possuir o requisito previsto na Lei n. 9.394/96 e na Resolução n. 01/2012 – CEDF, qual seja, a idade mínima de 18 (dezoito) anos de idade.
2. Consoante preconiza o art. 38, § 1o, II, da Lei n. 9.394/96, os exames de cursos supletivos, no que se referem à conclusão do ensino médio, realizar-se-ão para os maiores de 18 (dezoito) anos. Entretanto, não se revela razoável interpretar a norma supracitada de forma literal e isolada, desconsiderando eventuais circunstâncias fáticas nos casos concretos que incitem, excepcionalmente, a atenuação da referida exigência pautada tão somente no critério etário.
3. À luz do comando exarado no art. 208, V, da Constituição Federal, é dever do Estado garantir o acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa e criação artística, segundo a capacidade de cada um. Em outras palavras, o critério capacitário possui guarida constitucional e, por consequência, não deve ser desprezado diante da aplicação isolada de critério baseado em idade.
4. Demonstrado que o agravante foi aprovado no vestibular para curso de ensino superior, ainda que menor de idade e antes da conclusão do ensino médio, e que dispõe de tempo exíguo para apresentação da documentação pertinente a fim de garantir a vaga conquistada mediante mérito individual, revela-se descabido e desarrazoável obstar sua matrícula em curso supletivo tão somente com base no critério etário. Precedentes.
5. É cediço que foi julgado, em 3/5/2021, o incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR 13 (processo n. 0005057-03.2018.807.0000), tendo a Câmara de Uniformização desta Corte firmado o seguinte entendimento: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.”
6. Contudo, contra o respectivo acórdão interpuseram Recurso Especial e Recurso Extraordinário, os quais, admitidos, nos termos do § 1o do art. 987 do CPC, possuem efeito suspensivo ex legis, de forma que a orientação firmada no julgamento de mérito do incidente não guarda, até o presente momento, efeito vinculante e, nessa medida, não há violação ao art. 927, III, do CPC, conforme entendimento consolidado no STJ, ad litteris: (...) 2. A decisão que não aplica de imediato o comando do IRDR desafiado por apelo especial não ofende a autoridade daquele, uma vez que os efeitos do incidente se encontram suspensos enquanto não julgado o recurso excepcional (art. 982, § 5o, do CPC), ou seja, não havendo IRDR com força obrigatória em vigor, não se estaria diante de nenhuma das hipóteses de reclamação (art. 988 do CPC). (...) 5. Recurso especial provido. (REsp n. 1.976.792/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/5/2023, DJe de 20/6/2023)
7. Recurso conhecido e provido.